Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722062-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUDYKAEL EMERSON NUNES FREIRE IMPETRANTE: JOSE SEVERINO DIAS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ SEVERINO DIAS em favor de JUDYKAEL EMERSON NUNES FREIRE, apontando como coatora a autoridade judiciária do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS e como ilegal a decisão que não recebeu o recurso de apelação. Narra haver sido o paciente condenado como incurso no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, confirmadas as medidas protetivas fixadas até 18/12/2024. Informa ter a defesa interposto recurso de apelação, não recebido, sob o fundamento de que “a Lei no 9.099/95 não se aplica aos processos que envolvam violência doméstica, nos termos do art. 41 da Lei no 11.340/06” e em razão da intempestividade do apelo. Sustenta ser tempestivo o recurso e, ainda que não fosse, a jurisprudência desta Corte entende que a inobservância do prazo para apresentação das razões recursais configura mera irregularidade e não implica no não conhecimento do recurso. Com tais argumentos, requer “a concessão da ordem a fim de declarar a nulidade da r. decisão prolatada pelo juízo a quo, que não recepcionou o recurso para que a apelação criminal interposta pela Defesa do paciente seja recepcionada e encaminhada a uma das Turmas Criminais do TJDFT para conhecimento e julgamento do recurso”. É o relatório. Decido. Consoante relatado, insurge-se o impetrante contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que não recebeu o recurso de apelação interposto pela Defesa do paciente (ID 59691076). O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto – como é o caso, haja vista que, nos termos do art. 581, inciso XV, do CPP, a decisão combatida desafia o Recurso em Sentido Estrito. Nesse sentido o entendimento deste Tribunal: “HABEAS CORPUS. DECISÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO TERMO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL - RSE. NÃO ADMISSÃO DO WRIT. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. NÃO EFETIVAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. I - Nos termos do art. 581, XV do CPP, contra decisão que indefere o processamento da apelação, cabe recurso em sentido estrito. Não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sendo erro grosseiro sua impetração no lugar de recurso cabível. (...) (Acórdão 1014884, 20170020085079HBC, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/5/2017, publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 163/171)” (grifo acrescido) Apesar disso, a referida Corte Superior admite o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. A esse respeito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Não é outro o entendimento dessa Corte de Justiça: PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM. 1. Não cabe a impetração de habeas corpus, em substituição a recurso, contra a decisão do Juízo da execução penal que indeferiu pedido de prisão domiciliar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 3. Ordem não admitida. (Acórdão 1638594, 07358374020228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a autoridade apontada como coatora fundamentou de forma suficiente e adequada os motivos que levaram ao indeferimento do pedido. Ademais, não há que se falar em prejuízo à liberdade de locomoção do paciente, pois foi fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena. Assim, o remédio constitucional não é o meio adequado para análise da matéria submetida a esta Corte. Nesse sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DESCABIMENTO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. 1. O remédio constitucional denominado Habeas Corpus presta-se à proteção da liberdade de locomoção, caso esta esteja ameaçada ou seja efetivamente suprimida por ilegalidade ou abuso de poder. 2. Não se vislumbrando ameaça ou ofensa à liberdade de locomoção, não é o habeas corpus o meio processual adequado para sanar eventual ilegalidade. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1236013, 07034088820208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, não havendo qualquer restrição ou iminência de restrição à liberdade de locomoção do paciente – pressuposto para a admissão do presente remédio constitucional – não pode o presente habeas corpus ser admitido, sequer concedida a ordem de ofício, devendo o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator